Tribunal: TJES
Processo: 0008743-47.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gestante / Adotante / Paternidade; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008743-47.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELANTE: ANA PAULA OLINDA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. PRECEDENTE DO STF. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
RECONHECIMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. ESTABILIDADE PROVISÓRIA GESTACIONAL. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I.
O Supremo Tribunal Federal, em análise de repercussão geral atualizou sua jurisprudência e firmou o entendimento de que a cobrança das contribuições devidas ao FGTS se sujeita ao prazo prescricional quinquenal. Houve, no entanto, modulação dos efeitos da referida decisão, à qual foram atribuídos efeitos ex nunc:
"para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão”.
(ARE 709.212, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 19.02.2015).

II –
Postas estas premissas e voltando a este caso concreto, verifico que o vínculo mais antigo da apelada com o município apelante data do ano de 2006, conforme termo de tempo de serviço, tendo o último vínculo cessado em junho de 2011, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014). Logo, como a presente ação foi proposta em 15/03/2012, a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo trintenária, ainda não foi implementada.

III
-
Com relação à condenação do apelante ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, este egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática, em cujo precedente assentou que “ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)” (TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

IV
– O
Supremo Tribunal Federal, em 05/10/2023, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 842844, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 542), fixou a seguinte tese:
“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado
”.

V - Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de contratação temporária, a gestante possui direito à estabilidade provisória. Trata-se de compreensão que já era firmada pela jurisprudência pátria, que reconhece, em casos de nulidade do contrato temporária, o direito à indenização pelos salários que a gestante deveria ter recebido durante o período que deveria estar respaldada pela estabilidade.

VI - Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto e, por outro lado, julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0008743-47.2012.8.08.0012

APELANTE:
MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADA:
ANA PAULA OLINDA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
interposta por
MUNICIPIO DE CARIACICA
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da
“ação ordinária”
contra si ajuizada por
ANA PAULA OLINDA DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

i)
RECONHECER
o direito da Requerente à
estabilidade provisória gravídica
, nos termos da lei, com a consequente indenização; recebimento do 13º (décimo terceiro) salário e do terço constitucional de férias, proporcional ao período de seu indevido afastamento, conforme fundamentação supra; a serem apurados em liquidação de sentença.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir
correção monetária
desde a data do vencimento de cada parcela e
juros de mora
desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no
Tema 810 do STF
e no
Tema 905 do STJ
, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/2021;

ii)
RECONHECER
a nulidade dos contratos de trabalho temporários firmados entre as partes no período de
03/10/2006 a 30/06/2011
(fl. 95),
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento do FGTS devido neste período.

Destaco que o valor a ser pago será apurado em fase de liquidação de sentença, incidindo
correção monetária
desde o vencimento de cada obrigação e
juros de mora
a partir da citação do ente público, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública; e

iii)
CONDENAR
o Réu ao pagamento do
décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, devidos pelo período dos contratos temporários, observada a prescrição quinquenal.

Destaco que eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo.

Sobre as parcelas vencidas deverá incidir
correção monetária
desde a data do vencimento de cada parcela e
juros de mora
desde a citação, observados os parâmetros estabelecidos no
Tema 810 do STF
e no
Tema 905 do STJ
, bem como, na Emenda Constitucional n.º 113/2021.

[...]

Face à sucumbência recíproca,
CONDENO
as partes ao pagamento,
pro rata,
das custas processuais e dos honorários advocatícios; porém, em razão da iliquidez da sentença, a definição do percentual será feita posteriormente, após a apuração do
quantum debeatur
, conforme
art. 85, §4º, II, do CPC
. Contudo, destaco a suspensão da exigibilidade em relação à Autora, em virtude da gratuidade da justiça deferida”.

Em suas razões (ID 6759705), o apelante argumenta que a prescrição da pretensão autoral subordina-se ao prazo quinquenal disposto no Decreto 20.910/32, bem como, que eventual nulidade do contrato da ora apelada não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de férias, terço de férias e décimo terceiro salário, nos termos do Recurso Extraordinário765320.

Contrarrazões de ID 6759711 pelo improvimento.

1. DA PRESCRIÇÃO:

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, passo a análise quanto a prescrição da pretensão dos recorridos na obtenção de valores referentes aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Sobre o tema, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 608), fixou a tese de que “
o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal
”, bem como que tal entendimento seria aplicável a Fazenda Pública, tendo atribuído efeito
ex nunc
à decisão, a fim de não atingir os processos em tramitação.

Todavia, houve a modulação dos efeitos do
decisum,
cujo trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator do acórdão proferido no ARE nº 709.212, destaco, por assim definir a questão:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)
(grifo nosso)

Em igual sentir, o C. Superior Tribunal de Justiça tem acompanhado a posição firmada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, na 1ª Seção, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 1020), foi este o entendimento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO
. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO EX TUNC. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. DIREITO. RECONHECIMENTO APENAS NA INSTÂNCIA ESPECIAL. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO. EXAME. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. Conforme estabelecido no acórdão embargado, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais e submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n. 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado. 3. Sendo o direito reconhecido apenas na instância especial, a prescrição há de ser examinada no âmbito do caso concreto, o que revela omissão quanto ao ponto, inexistentes outros vícios indicados pela embargante. 4
. Em julgamento realizado em 13/11/2014 (ARE 709.212), sob a sistemática da repercussão geral, o STF declarou a inconstitucionalidade das normas que previam o privilégio da prescrição trin
tenária, decidindo que é de cinco anos o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no FGTS, tendo atribuído efeito ex nunc à decisão, a fim de não atingir os processos em curso.

5. No referido julgamento, em razão do princípio da segurança jurídica, ficou excepcionado que, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
6. Hipótese em que a autora pediu a condenação do réu ao depósito de todos os valores devidos de FGTS no período entre a publicação da Lei Complementar n. 100/2007 e a declaração de sua inconstitucionalidade. 7. Considerando que a dispensa do servidor gerou o direito ao depósito do FGTS, tendo em vista dispositivo da LCE n. 100/2007, posteriormente declarado inconstitucional pelo STF, é certo que não há prescrição a ser declarada na hipótese, já que não ultrapassados 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF (o que somente ocorreria em 13/11/2019). 8. Como a presente ação foi proposta em 2015, não há que falar em transcurso do prazo prescricional, uma vez que o autor demandou o direito ao depósito do FGTS dentro do prazo estabelecido nos moldes da aludida repercussão geral, sendo certo que a parte embargada tem direito ao período de irregular vinculação. 9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para integrar o acórdão, a fim de firmar que, no caso concreto, não houve o transcurso do prazo prescricional. (EDcl no REsp n. 1.806.086/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, DJe de 26/11/2020.)
(Grifei)

Tal entendimento tem sido aplicado por este eg. TJES, que vem observando a aplicação do precedente em comento, incluindo a modulação de efeitos nele prevista, como se infere das seguintes ementas de julgados:

EMENTA. EMENTA. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NULIDADE. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. QUINQUENAL. FGTS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA FUNDIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STF, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, decidiu que o prazo prescricional para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas é quinquenal. A partir da modulação dos efeitos da decisão (
ex nunc
), foi definido que aqueles em que o termo inicial da prescrição tivesse ocorrido após a data do julgamento (13.11.2014), aplicar-se-ia, desde logo, o prazo de 05 (cinco) anos, enquanto que para aqueles em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorresse primeiro, ou seja, 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos a partir da decisão da Suprema Corte
. 2. A Constituição Federal de 1988 prevê que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal. 3. A declaração de nulidade dos contratos de trabalho temporário firmados pelo Poder Público sem concurso público, fora das hipóteses legais excepcionais da referida contratação, gera ao trabalhador o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS, conforme o julgamento do IRDR n.º 0028123-53.2016.8.08.0000, perante este E. TJES. 4. É ônus da pessoa física que aufere o acréscimo patrimonial arcar com os tributos devidos, cuidando-se de obrigação tributária intransferível. Ademais, como foi declarada a nulidade das contratações temporárias por ausência de concurso público, a condenação tem natureza indenizatória, e, não existindo condenação em salários, sequer se pode falar em pagamento de contribuição previdenciária. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024100362755, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 14/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES NULIDADE FGTS PRAZO PRESCRICIONAL REPERCUSSÃO GERAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO ART. 1.040, II, DO CPC/15 ARE 790.212 (TEMA 608) - MODULAÇÃO DE EFEITOS RECURSO PROVIDO. 1.

Após o julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF do (Tema 608) restou decidido que a prescrição da pretensão de cobrança do FGTS em decorrência da nulidade da contratação temporária pela Administração Pública é de cinco para as ações ajuizadas aquele pronunciamento (13/11/2014). 2. Por outro lado, para aquelas demandas que foram propostas em momento anterior deve ser observado o prazo que ocorre primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão do STF (13/11/2014). 3.
No caso concreto, o vínculo mais antigo da requerente é datado do ano de 1997. Portanto, não ocorreu o transcurso de 30 (trinta) anos até a decisão do Supremo. Destarte, deve ser aplicado o prazo de 05 (cinco) anos contados a partir do mencionado julgado, motivo pelo qual deve ser reconhecido que a pretensão autoral não foi alcançada pela prescrição.
4.
Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080445869, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

Postas estas premissas e voltando a este caso concreto, verifico que o vínculo mais antigo da apelada com o município apelante data do ano de 2006, conforme termo de tempo de serviço (fl. 21), tendo o último vínculo cessado em junho de 2011, ou seja, antes do julgamento do ARE 709.212 (ocorrido em 13.11.2014).

Logo, como a presente ação foi proposta em 15/03/2012, entendo a prescrição que lhe é aplicável é a trintenária, e não a quinquenal. E, sendo assim, ainda não foi implementada.

Isto posto,
REJEITO
a prejudicial de mérito.

É como voto.

2. DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL:

Com relação à condenação do apelante ao décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, este egrégio Tribunal de Justiça também já enfrentou a temática, em cujo precedente assentou que
“ao examinar a matéria alusiva à percepção de férias e 13º (décimo terceiro) salário em situações deste jaez, o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 551, definiu a Tese de Repercussão Geral de que
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I)
Expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
,
ou
(II)
Comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
(STF - RE 1066677, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020). (...)”
(TJES – Apelação Cível n. 0000984-87.2017.8.08.0034, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, data do julgamento: 12-04-2022, data da publicação no Diário: 24-05-2022).

Diante de tais considerações, não há como ser ilidida a condenação do ente municipal ao pagamento do 13º (décimo terceiro) e férias acrescidas do terço constitucional reconhecida na r. sentença, porquanto comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações pela Administração Pública, cuja situação se amolda ao referido Tema 551, do STF.

Por fim, ressalto que, embora o apelante tenha afirmado que todas as verbas devidas foram tempestivamente pagas, em consonância com a fundamentação apresentada pela r. sentença recorrida,
“[...]
eventuais quantias já pagas em razão de tais rubricas deverão ser deduzidas do cálculo”.

3. DA REMESSA NECESSÁRIA:

Por fim, em sede de remessa necessária, passo a apreciar o ponto que trata sobre o direito da apelada, contratada

temporariamente para o cargo de agente de saúde ambiental, possui direito à reintegração no cargo e à estabilidade prescrita no
art. 10, inciso II, alínea “b”, do ADCT
, que tem a seguinte previsão:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

[...]

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

[...]

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Ainda nesse contexto, o C. STF no julgamento do RE 597.989 firmou entendimento no sentido de que, independentemente do regime jurídico de trabalho, a servidora pública gestante possui direito à estabilidade provisória na função. A propósito, vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO.
I – As servidoras públicas e empregadas gestantes,
independentemente do regime jurídico de trabalho,
têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II – Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (RE 597989 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09-11-2010, DJe-058 DIVULG 28-03-2011 PUBLIC 29-03-2011 EMENT VOL-02491-02 PP-00347)

Ademais, recentemente, o Pretório Excelso, em julgamento com repercussão geral (Tema 542), tratou expressamente da situação das gestantes que ocupam cargo em comissão ou que sejam contratadas por tempo determinado, indicando que as conclusões firmadas no supratranscrito precedente também se aplicam a elas, oportunidade em que fixou a seguinte tese:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado”.

Confira-se:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE. PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. TEMA 542 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. Cuida-se de controvérsia referente à possibilidade de servidora pública temporária que, contratada pela Administração Pública por prazo determinado, torna-se gestante e tenha direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a Repercussão Geral no RE 842.844-RG (em substituição ao ARE 674.103-RG, de relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 542), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia acerca do direito da gestante, contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão demissível ad nutum, ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória.
3. Aplicável, portanto, ao caso concreto, o mencionado Tema 542. 4. Devolução dos presentes autos à Corte de origem, a fim de que se aguarde a decisão a ser proferida por esta Corte, de acordo com o disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF (Tema 542). (STF - RE: 1443026 MG, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 28/08/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-10-2023 PUBLIC 20-10-2023)

Vê-se, portanto, que, ainda que se trate de contratação temporária, a gestante possui direito à estabilidade provisória. Trata-se de compreensão que já era firmada pela jurisprudência pátria, que reconhece, em casos de nulidade do contrato temporária, o direito à indenização pelos salários que a gestante deveria ter recebido durante o período que deveria estar respaldada pela estabilidade.

Portanto, compreendo que agiu com acerto o Juízo
a quo,
ao condenar o requerido ao pagamento dos salários referentes aos períodos de estabilidade provisória não gozados pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença.

4. DO DISPOSITIVO:

Do exposto,

conheço do recurso
e a ele
nego
provimento.

Por outro lado,
conheço da remessa necessária e julgo-a improcedente,
para manter incólume a r. sentença remetida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.